Tribunal: STF
Processo: Rcl 49981
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO.



1. Não é cabível a interposição de embargos de divergência em sede de reclamação, por ausência de previsão legal. 



2. Recurso não conhecido.



1. Trata-se de embargos de divergência opostos por R.H. em face de acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, assim ementado:



    “ DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO SUBJETIVO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA. 1. A reclamação dirigida a este Tribunal só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II). O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação. 2. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade da decisão proferida no julgamento do Inq 4.435-AgR-quarto, no qual se fixou a tese de que compete à Justiça eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. No presente caso, o ato reclamado foi explícito ao afastar a competência da Justiça eleitoral para análise do feito, uma vez que não fora colhida qualquer prova da prática de ilícito eleitoral. De modo que não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



2. Aponta o embargante divergência do acórdão ora impugnado com os arestos das Rcl 34.796, Rcl 36.131- AgR e Rcl 45.677 .



3.  É o relatório. Decido.



4. O CPC/2015, aplicado subsidiariamente ao Processo Penal, assim dispõe acerca do cabimento dos embargos de divergência: 



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    II - (revogado)



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    IV - (revogado)”



5.  Da mesma forma, o art. 330 do RISTF estabelece que os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário: 



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. 



6. Tendo em vista a ausência de previsão legal, tanto no Código de Processo Civil, como no Regimento Interno do STF, não é cabível a interposição de embargos de divergência em sede de reclamação. O recurso é, portanto, inviável. 



7. Diante do exposto, não conheço dos embargos de divergência.



8. Por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, determino a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato dos autos, independentemente de manifestação da parte reclamante.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator